Tribunal: TCU
Processo: 030.138/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE Mauá 3 - Manutenção da suspensão da execução contratual pela Andrade Gutierrez por 596 dias. Autuada em cumprimento ao item 9.7 do Acórdão 1879/2017-TCU-Plenário, proferido no TC-011.182/2015-6, que trata das obras de construção da Usina Termelétrica de Mauá 3.

Inteiro teor:
Acórdão 4515/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara , quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica (peças 243-244) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 245) , ACORDAM em: - expedir quitação aos responsáveis José da Costa Carvalho Neto (XXX.602.786-XX), Marcos Aurélio Madureira da Silva (XXX.695.816-XX), Tarcísio Estefano Rosa (XXX.887.729-XX), Radyr Gomes de Oliveira (119.281.152- 68) e Pedro Mateus de Oliveira (XXX.789.286-XX), ante o recolhimento integral da multa individual a ele aplicada por meio do subitem 9.2 do Acórdão 2086/2024-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, consoante evidenciado nos Demonstrativos de Débito constante das peças 194 , 192, 209, 198 e 2014 e no Demonstrativo de Crédito constante da peça 213 , dando-lhe ciência desta deliberação; e - reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal, em favor de Tarcísio Estefano Rosa (XXX.887.729-XX), no valor de R$ 5.028,00 (data de referência 6/12/2024), em face do recolhimento a maior de sua multa. - informar a Tarcísio Estefano Rosa (XXX.887.729-XX) de que, após o reconhecimento pelo TCU da existência de crédito a seu favor, deverá protocolar junto ao TCU requerimento com a indicação da deliberação que reconheceu a restituição devida e conter, dentre outros elementos, CPF, endereços físico e eletrônico e dados bancários (números do banco, agência bancária, e conta corrente) para crédito do valor devido, acompanhado de cópia legível do documento de identidade; - notificar os responsáveis constantes dos subitens acima acerca desta deliberação; - restituir os autos à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos para dar continuidade ao acompanhamento das demais multas aplicadas pelo Tribunal. 1. Processo TC- Processo 030.138/2017-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 029.821/2017-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); Processo 012.921/2017-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Andrade Gutierrez Engenharia S/a (17.262.213/0001-94); Joaquim Antônio de Carvalho Brito (XXX.238.264-XX); José da Costa Carvalho Neto (XXX.602.786-XX); Luis Hiroshi Sakamoto (XXX.737.591-XX); Luiz Armando Crestana (XXX.843.090-XX); Marcos Aurélio Madureira da Silva (XXX.695.816-XX); Marcos Vinícius de Almeida Nogueira (XXX.578.981-XX); Pedro Mateus de Oliveira (XXX.789.286-XX); Radyr Gomes de Oliveira (XXX.281.152-XX); Ronaldo Ferreira Braga (XXX.198.183-XX); Tarcísio Estefano Rosa (XXX.887.729-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Amazonas Distribuidora de Energia S.a. (privatizada); Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.7. Representação legal: Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51623/OAB-DF) e outros, representando José da Costa Carvalho Neto; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51623/OAB-DF) e outros, representando Marcos Aurélio Madureira da Silva; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51623/OAB-DF) e outros, representando Joaquim Antônio de Carvalho Brito; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51623/OAB-DF) e outros, representando Luiz Armando Crestana; Clara Sol da Costa (115.937/OAB-MG), Jefferson Lourenço dos Santos (60.644/OAB-DF) e outros, representando Andrade Gutierrez Engenharia S/a; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51623/OAB-DF) e outros, representando Radyr Gomes de Oliveira; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51623/OAB-DF) e outros, representando Tarcísio Estefano Rosa; Augusto Cesar Nogueira de Souza (55.713/OAB-DF), Brenda Bezerra da Silva (64.879/OAB-DF) e outros, representando Amazonas Distribuidora de Energia S.a. (privatizada); Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51623/OAB-DF) e outros, representando Luis Hiroshi Sakamoto; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51623/OAB-DF) e outros, representando Marcos Vinícius de Almeida Nogueira; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51623/OAB-DF) e outros, representando Ronaldo Ferreira Braga; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF) e outros, representando Pedro Mateus de Oliveira.